Tribunal: TJDFT
Processo: 0705586-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705586-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: APARECIDA ALVES OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE RAIMUNDA SOARES PEREIRA DECISÃO 1. A autora/locatária agrava da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0704051-32.2023.8.07.0003 - ids 149383665; 149707033 EmD rejeitados), que indeferiu antecipação de tutela para invalidar notificação premonitória (denúncia vazia) para desocupação do imóvel residencial que lhe foi locado, em 2021, por contrato escrito com prazo inferior a 30 meses. Alega, em suma, que a locação de que se cuida não admite denúncia vazia, mas tão somente a cheia, nas hipóteses dos incisos da LI 47. Informa que está em dia com as obrigações contratuais e que realizou o depósito judicial do aluguel de fev/23. Aponta perigo de dano ante o iminente termo final do prazo assinado para a desocupação, a saber, 9/23/23 até as 19h. Requer a tutela antecipada recursal para que seja declarada a nulidade da notificação premonitória e a validade do pacto locatício, de modo a ser assegurada sua permanência no imóvel. 2. Assinalo, desde logo, que não se trata de demanda possessória, mas, sim, de invalidade de ato jurídico, em caráter antecedente, com o anúncio do ajuizamento futuro de “ação declaratória.” A julgar pelos termos do agravo e da demanda, há uma certa confusão entre notificação e despejo, que são inconfundíveis. A primeira é manifestação unilateral de vontade, no caso, de denúncia do contrato locatício no prazo assinado, sob pena da medida judicial cabível, qual seja, a ação de despejo em que a desocupação poderá ser determinada, ou não, pelo Juiz. Significa dizer que, caso a agravante deixe de atender à notificação, recusando-se a devolver o imóvel, não poderá o próprio locatário “despejá-la” manu militari. Deverá valer-se da ação de despejo, cujo resultado poderá favorecê-lo ou não. Assim delimitado o agravo, passo à análise do pedido liminar relativo ao ato notificatório, acima conceituado. Não obstante a existência de dois contratos de locação residencial celebrados pelas partes, o que não foi esclarecido pela agravante, um datado de 10/03/21 e outro de 14/03/21, este com firma reconhecida da locatária/agravante (id 43715759), ambos, na cláusula segunda, dispõem que o prazo da locação é de 12 meses, iniciado na data da assinatura do instrumento. A notificação extrajudicial retrata denúncia, em que o representante do espólio do locador manifesta, sem motivação outra que não o termo ad quem contratual, a intenção de reaver o imóvel. Em princípio, em se tratando de locação residencial por prazo inferior a 30 meses, o contrato, alcançado o termo final ajustado, prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, não comportando denúncia vazia, consoante se vê da LI 47 caput e incisos, salvo a hipótese do inc. V, não configurada no caso. Portanto, faz-se presente o fumus boni juris, conclusão que, todavia, não se estende ao pleito de depósito judicial dos encargos locatícios, uma vez que não há mora accipiendi, de modo que o pagamento deve ser feito na forma contratada. Eventual recusa em receber, poderá justificar a renovação do pedido. O periculum in mora reside no fato de que o prazo assinado para a desocupação encerra nesta data, havendo notícias de que em casos análogos o representante do locador teria exercido ou tentado exercer as próprias razões, o que ensejou OP registrada por outra locatária. 3. Defiro em termos a liminar apenas para suspender a eficácia da notificação extrajudicial. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 9 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator